Tribunal: TJDFT
Processo: 0037663-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Estelionato. Representação da vítima. Provas. Pena de multa. Continuidade delitiva.
1 – Com a entrada em vigor da L. 13.964/19 (“Pacote Anti-crime”), que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima.
2 – A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
3 – A conduta daquele que, mediante contraprestação, providencia documentos falsos para que terceiro não legitimado receba empréstimo de cooperativa de crédito, auferindo vantagem ilícita em prejuízo da vítima, comete o crime de estelionato.
4 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade. Não se aplica o art. 72 do CP.
5 – Apelação provida em parte.